Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715073-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. MARCO TEMPORAL. OCORRÊNCIA DA LESÃO. CONTRATO AUTÔNOMO. PRAZO PRESCRICIONAL. DESVINCULADO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES. VIABILIZAÇÃO DO ACORDO ENTRE PROMISSÁRIO COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança de comissão de corretagem, em que foi pronunciada a prescrição da referida comissão. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 1.2. Afirma que: a) o juízo sentenciante entendeu como marco temporal da ocorrência da lesão ao direito, qual seja o dia 24/08/2012; e b) o magistrado sentenciante deixou de considerar que apesar de a assinatura do contrato ter ocorrido na supracitada data, o negócio só foi concretizado em junho de 2018, mês em que os valores devidos pelo contrato de promessa de compra e venda foram quitados. 1.3. Pontua, desta forma, que o negócio encontrava-se sob condição suspensiva e que a situação deve ser analisada de acordo com o princípio da boa-fé e pela conjugação das cláusulas contratuais. 1.4. Alega que mesmo não explicitado na avença, o recebimento de valores provenientes da obrigação do recorrido só seriam pagos após a conclusão do contrato entre o promissário comprador e o promitente vendedor, que somente se deu em 2015. 2. O art. 722 do Código Civil prevê que: “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas; 2.1. O corretor é um intermediador do negócio jurídico firmado entre o promissário comprador e o promitente vendedor, sendo-lhe devida a remuneração pelo trabalho prestado, não se vinculando ao sucesso do negócio entabulado entre as partes. 3. Vislumbrado o êxito na aproximação das partes para efeito de celebração da promessa de compra e venda, torna-se devida a contraprestação atribuída aos contratantes, a saber, a comissão de corretagem. 3.1. O contrato de corretagem é autônomo, de maneira que o seu prazo prescricional não pode ser atrelado ao término do contrato de promessa de compra e venda, que com ele não se confunde, sob pena de descaracterizar a natureza jurídica do negócio de corretagem. 4. Conforme se depreende do instrumento Particular da Promessa de Compra e Venda juntada aos autos, o aludido instrumento, de fato, foi firmado no dia 24/08/2012. 4.1. Na referida data os serviços prestados pelo autor, qual seja a corretagem, atingiram seu fim: a aproximação das partes e viabilização do acordo entre promissário comprador e promitente vendedor. 4.2. Assiste razão a sentença que determinou como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o dia 24/08/2012. 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 129 do Código Civil, sob o argumento de que havia condição suspensiva quanto ao pagamento dos valores correspondentes ao preço do imóvel objeto da promessa de compra e venda, motivo pelo qual a prescrição não se consumou. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 129 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora ao manter a prescrição sob o fundamento de que o contrato de compromisso de compra e venda foi firmado em 24/8/2012 e que na referida data o serviço prestado pelo recorrente, qual seja, a corretagem, atingiu o seu fim, demandaria rever os fatos e provas dos autos, o que encontra obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003